Tribunal: TJBA
Processo: 8051733-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051733-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
SIDNEY ARAÚJO DOS SANTOS
e
BANCO VOTORANTIM S.A
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), mantendo o indeferimento dos demais pedidos autorais.

O Embargante/Autor sustenta omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, em razão da reforma parcial da sentença.

O Banco embargado também opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios, além de contradição no reconhecimento da cobrança indevida da TAC.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência diante do parcial provimento do recurso de apelação; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à forma de atualização monetária e aos juros moratórios após a vigência da Lei nº 14.905/2024; (iii) se houve ou não cobrança indevida da TAC.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição ao deixar de majorar os honorários de sucumbência, pois o provimento parcial do recurso afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1.059).

6. Inexiste contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao reconhecimento da cobrança da TAC, cuja previsão contratual e financiamento embutido nas parcelas foram expressamente reconhecidos.

7. Verifica-se omissão quanto aos critérios legais para correção monetária e juros moratórios sobre o valor a ser restituído, os quais devem observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação da SELIC deduzida do IPCA a partir de 30/08/2024, e, até essa data, aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração do Autor Rejeitados. Aclaratórios do Réu parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e fixar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é parcialmente provido. 2.
Até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024), a correção monetária será calculada pelo INPC e os juros de mora serão de 1% ao mês, de forma simples. 3.
A partir de 30/08/2024, os débitos judiciais devem ser atualizados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.850.538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº
8051733-42.8.05.0212
,
nos quais figuram como Embargantes e Embargados
SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS e BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2).

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DO AUTOR e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA